Tribunal: TCU
Processo: 037.761/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, apartada de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na condução de invitation for bid com vistas à locação de aeronave Boeing 767-300ER por 36 meses e de seu suporte logístico, constituída para a análise dos elementos relacionados a sub-rogação integral de contrato cujo objeto foi a locação de uma aeronave Boeing 767-300ER, com suporte logístico integrado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação para apuração de possíveis irregularidades ocorridas na Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington (CABW), do Comando da Aeronáutica, relacionadas à sub-rogação integral do Contrato 003/CABW/2016, cujo objeto foi a locação de uma aeronave Boeing 767-300ER, com suporte logístico integrado, no valor previsto de US$ 19.777.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, as pessoas jurídicas Colt Transportes Aéreos S/A e CTA Aerospace LLC, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Andre Luiz Fonseca e Silva, Vitor Braga dos Santos, Marcello Pereira Camargo, e Tatiana Willig Araujo, deixando, excepcionalmente, de aplicar-lhes sanções; 9.4. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Potiguara Vieira Campos, deixando, contudo, excepcionalmente, de aplicar-lhe sanções; 9.5. dar ciência à Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington, do Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, datada de 22/4/2020, acerca das seguintes ocorrências: 9.5.1. houve sub-rogação integral do contrato 003/CABW/2016 para a empresa CTA Aerospace LLC, motivada por razões relacionadas às responsabilidades atribuíveis à contratada Colt Transporte Aéreo S/A, o que ofende a legislação (art. 3o da Lei 8.666/1993 e art. 5o da Lei 14.133/2021), representando violação ao princípio do dever geral de licitar; 9.5.2. não foi exigido que a empresa estrangeira CTA Aerospace LLC indicasse filial ou representação no Brasil para a execução do Contrato CABW/003/2016, considerando a previsão de execução de serviços em território brasileiro, o que viola o art. 1.134 do Código Civil; 9.5.3. foi injustificadamente concedida sem amparo legal à empresa contratada a prorrogação de prazo para adimplemento da garantia contratual, o que violou disposições do contrato e a legislação (arts. 55, inciso VI, e 56 da Lei 8.666/1993 e arts. 92, inciso XII, e 96 da Lei 14.133/2021); 9.5.4. não foram incluídos no processo administrativo da licitação os documentos que fundamentam a pesquisa de preços referente ao Anexo IV do edital Invitation for Bid 160335/CABW/2016, o que afrontou o disposto na Lei 8.666/1993, art. 38, inciso XII, e na Lei 14.133/2021, art. 23, e no § 1o do art. 29 da Lei 9.784/1999; 9.5.5. foi descumprido o item 4.2.3, módulo 3 - seguro, do projeto básico do edital da licitação 160335/CABW/2016, por 19 meses, por parte da empresa contratada, sem a rescisão do respectivo contrato, o que afrontou a cláusula 20.1.1 do Contrato 0003/CABW/2016; 9.5.6. não foram detalhados os itens que compunham cada rubrica do orçamento-base da licitação, o que viola o art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993 e art. 6o, inciso XXV, da Lei 14.133/2021; 9.5.7. não foram detalhados os procedimentos realizados durante a pesquisa de mercado que fundamentou o orçamento-base da licitação, o que viola o art. 23 da Lei 14.133/2021; 9.5.8. não foi tecnicamente justificada a utilização, como parâmetro de pesquisa de preço referente ao módulo 4 da contratação, de serviço realizado em aeronave de modelo diferente; e 9.5.9. não houve a descrição completa dos requisitos da contratação quando do envio dos pedidos de cotação aos fornecedores para fins de pesquisa de preços; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da Aeronáutica, à Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington e aos responsáveis; 9.7. arquivar os presentes autos.